Tribunal: TJDFT
Processo: 0738223-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESEMBARGADORA CARMEN BITTENCOURT Plantão Judicial de Segundo Grau Número do processo: 0738223-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: M. T. S. IMPETRANTE: MICHELLE BORGES DE SOUSA PONTE AUTORIDADE: TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por MICHELLE BORGES DE SOUSA PONTE em favor de M. T. D. S., objetivando a revogação da prisão preventiva decretada nos autos do processo n. 1501899-18.2024.8.26.0066. Infere-se da narrativa que houvera a decretação da prisão preventiva do paciente em decorrência do descumprimento de outra cautelar menos gravosa, subentendida, das afirmações, como restrição de aproximação da mãe das crianças em comum, ou de seu respectivo endereço. As razões do mandamus argumentam que o pai/paciente é imprescindível para a manutenção da rotina das crianças, e que o descumprimento da medida se deu de maneira acidental, tanto pela aproximação da casa da Sra. N. apenas para devolver as crianças em data de troca da visitação parental, bem ainda por telefonema acidental realizada pelos filhos, mas a partir do telefone dos pais. A impetrante argumenta que estariam ausentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, e que sua decretação se trata de violação à prioridade absoluta das crianças – artigo 227 da Constituição da República -, notadamente por ser o pai o guardião dos menores, uma vez que a genitora já teria sido apontada como autora de maus-tratos, negligência alimentar e escolar. Com esses argumentos requer a anulação do decreto prisional, a revogação integral das medidas protetivas, e, subsidiariamente, diversos outros pedidos de natureza instrutória: c) Subsidiariamente, na remota hipótese de manutenção parcial da tutela, a adequação ao mínimo indispensável, limitada a comunicação exclusivamente, escrita e registrável (Whatsapp), restrita a assuntos dos filhos, vedadas ligações, mensagens informais e quaisquer contatos de outra natureza. d) Que se consigne expressamente que os episódios invocados nos autos não configuram dolo de descumprimento pelo Paciente, porquanto as idas ao endereço da beneficiária ocorreram exclusivamente para assegurar a devolução dos filhos diante do descumprimento do horário previamente ajustado; a “ligação” mencionada decorreu de iniciativa de um dos filhos para falar com a mãe, tendo a filha exclusivamente da beneficiária atendido a chamada, sem comunicação direta entre os adultos; a beneficiária transita reiteradamente pela frente da residência do Paciente, conduta já documentada, o que desnatura a narrativa de aproximação voluntária por parte do genitor. e) Requisitem-se as imagens das câmeras públicas/privadas da via da residência do Paciente nas datas indicadas nos B.Os, a fim de demonstrar o trânsito reiterado da beneficiária e afastar a narrativa de aproximação voluntária. f) Intimação da beneficiária para abster-se de contatos diretos e ameaças ao Paciente (mensagens, áudios, ligações), limitando-se ao canal escrito sobre assuntos dos filhos, sob as cominações legais. g) Caso V. Exa. entenda conveniente, a designação de audiência de justificação para análise das mídias e esclarecimentos, com ciência do Ministério Público. h) A expedição das comunicações de estilo às autoridades competentes para cancelamento de eventuais registros vinculados às protetivas, em caso de revogação. i) Intimações em nome da patrona subscritora, sob pena de nulidade. É o relatório. Decido. O Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios dispõe que (c)aberá às Turmas Criminais processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau, observado o artigo 26, II do Regimento Interno – Prisão Civil -, e o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais. Verifico, desde logo, que a Justiça do Distrito Federal não é competente para análise do mandamus impetrado. Há evidente erro material na capitulação da folha de rosto das razões do Habeas Corpus, ao dirigir sua insurgência à suposta autoridade coatora do “Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Brasília”, mas de outro Norte, indicar o processo de n. 501899-18.2024.8.26.0066 e o de n. 1000407-19.2022.8.26.0066, que não são ações judiciais, ou inquéritos policiais, em curso na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Ademais, os dados inseridos no PJe de 2o Grau indicam o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO como polo passivo, e a documentação coligida ao Habeas Corpus se origina da 2a Vara Criminal do Foro de Barretos/TJSP. Esses fatores convergem para que, conjuntamente à aplicação da Resolução CNJ No 651 de 16/12/2008, consoante Art. 1o-A, § 5o, VIII, que o número “TR” sendo 26, representa, de fato, a Justiça Paulista. Por fim, registre-se que não há menção alguma de ato judicial impugnado na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de seus fundamentos, ou de suas determinações. A própria narrativa contida no Habeas Corpus é pouco dialética, fator que, em conjunto com os números dos processos da Justiça Paulista, e as documentações originadas do Foro de Barretos, inviabilizam a análise processual. Acrescente-se que, em busca pelo nome do paciente no sistema de pesquisa de primeiro grau deste TJDFT, não foram encontradas decisões proferidas pelos Juízos de primeiro grau que sejam mais recentes que março de 2023, sem olvidar que os casos podem, todos, tratar-se de homônimos. Em face do exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus, ante sua manifesta inadmissibilidade. Após, com o retorno da atividade forense, encaminhe-se ao Excelentíssimo Relator Natural do Habeas Corpus, Eminente Desembargador Diaulas Costa Ribeiro. Publique-se. Intime-se. Desembargadora CARMEN BITTENCOURT Plantão Judicial da 2a Instância 1 https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/119